Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA PROCESSUAL.
1. Não merece amparo a pretensão recursal que pretende reinaugurar questões que já foram consolidadas, ou sob o manto da coisa julgada material quando tenta revisitar temas já edificados com a formação do título judicial que se lhe impõe o cumprimento (artigo 502 do Código de Processo Civil), ou sob o alcance da preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno dentro da fase de cumprimento de sentença (artigo 223 c/c 525, §1o, do Código de Processo Civil).
2. A alegação de que as matérias ventiladas são de ordem pública deve ter como espectro interpretativo a segurança jurídica processual, visto que se opera a preclusão das discussões inclusive no que se refere a elas quando são julgadas anteriormente e não impugnadas oportunamente pelo interessado. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.